Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729113-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO AGRAVADO: CAA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a liminar postulada pelo agravado, lavrada nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por CAA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI em desfavor de SANIA VIRGINIA POLICENO e ADRIANO DE OLIVEIRA MACEDO. Em apertada síntese, a autora alega ser proprietária de imóvel situado no ‘o lote comercial MC 2 No 90 do Condomínio Residencial Império dos Nobres’ e que ali erige um prédio. Aduz que precisa acessar a lateral da construção pela propriedade do vizinho de modo a conseguir a ‘aplicação de reboco, impermeabilização e pintura na parede’. Conta que os vizinhos, mesmo depois de autorizada a entrada, lhes são hostis, proibindo a passagem de pedreiros, maldizendo os profissionais e ameaçando-os. Requer, liminarmente, ordem para ‘determinar aos réus a entrada dos funcionários da Autora para realizar a obra de reboco, impermeabilização e pintura da parte externa confrontante com o lote, podendo ergue (sic) andaime e tapumes (proteção da área contra possíveis quedas de materiais) pelo prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado’. Junta documentação. Custas recolhidas. Tornaram conclusos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a depender do caso, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os conceitos foram cristalizados na doutrina sob as locuções periculum in mora e fumus boni iuris – a fumaça do bom direito. A liminar deve ser deferida. Fundamento. A parte autora carreou substancial lastro probatório previamente constituído que dá verossimilhança ao alegado – do qual destaco o alvará ao ID 99751083, a aprovação do projeto arquitetônico de ID 99751080 e o vídeo de ID 99794142. Vale lembrar: aquele que necessita construir ou reparar determinado imóvel pode, contando que seja estritamente necessário e mediante aviso prévio, ingressar em prédio alheio para realizar a construção ou reparo, fazendo-o de maneira a gerar mínimo incômodo ao vizinho limítrofe. Trata-se de restrição temporária a direito patrimonial ou possessório e não depende do consentimento, bastando que haja prévio aviso do construtor. Cessada a causa legal justificadora de dita restrição temporária, tem o vizinho beneficiário o dever de se retirar do imóvel alheio, indenizando eventuais danos a que, apesar das necessárias providências tomadas, tenha dado causa. Vede disposição do Código Civil: Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para: I - dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório; II - apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem casualmente. § 1 o O disposto neste artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de cerca viva. § 2 o Na hipótese do inciso II, uma vez entregues as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida a sua entrada no imóvel. § 3 o Se do exercício do direito assegurado neste artigo provier dano, terá o prejudicado direito a ressarcimento. Entendo que a demora pode onerar desnecessariamente a parte autora e fatalmente afetará funcionários alheios a eventuais animosidades existentes. Cito precedente. DIREITO CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE E DE VIZINHANÇA. IMÓVEL URBANO. IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURO DIVISÓRIO ENTRE IMÓVEIS. PERMISSÃO DE ENTRADA NO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO VIZINHO LINDEIRO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) A necessidade de obra simples, consubstanciada na impermeabilização de muro divisório comprovada por prova fotográfica, afasta a necessidade de prova pericial complexa. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. 2) O julgamento antecipado da lide e o indeferimento de prova desnecessária à solução da lide não caracterizam cerceamento de defesa, porquanto o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, tem liberdade para formar seu convencimento, cabendo-lhe, após a produção desta, fundamentar suas decisões. 3) A ausência de relatório não acarreta nulidade do julgado, em face da dispensa contida na Lei de regência, em consonância com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 4) O confrontante tem a obrigação de permitir a entrada do vizinho lindeiro em seu terreno para a implementação/ultimação de obras que se revelem necessárias nos termos do art. 1.313 do Código Civil. 5) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários pelo recorrente à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos dos artigos 11, § 2o, e 12, da Lei no 1.060/50. (Acórdão 504842, 20100910204285ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/5/2011, publicado no DJE: 19/5/2011. Pág.: 234) Pelo exposto, defiro o pedido liminar para determinar que os requeridos permitam a passagem de funcionários da requerente que trabalhem nas obras da parede lateral alvo desta controvérsia nos horários comerciais os quais fixo em dias de semana das 9 horas da manhã até 12 horas e das 14 horas até 17 horas. A parte autora deverá fornecer o nome e a identidade dos funcionários que irão acessar o local”. A agravante aduz que a obra está sendo realizada de forma ilegal, porquanto não atende às especificações do projeto e do alvará concedido e está invadindo o terreno da recorrente. Assevera que no projeto do prédio e no alvará de construção consta que a edificação teria 5 andares, mas está sendo erigido um sexto pavimento. Afirma que o agravado realizou a construção da parede externa com estruturas sem qualquer segurança para os seus funcionários e vizinhos. Aduz que, consoante foto anexada aos autos, não há nenhuma proteção de tela para evitar quedas de materiais no lote vizinho, os funcionários não estão usando equipamentos de proteção individual e a estrutura de andaime é completamente improvisada. Argumenta que as partes celebraram contrato para cessão de parte do terreno para construção do muro, mas o agravado ultrapassou os limites do ajuste referido, invadindo o terreno da agravante. Registra que, diante das irregularidades apresentadas, o recorrido foi autuado por um agente de fiscalização, conforme processo n. 100325/2021. Alega que o art. 1.277, do CC, proíbe que o vizinho construa de modo a perturbar o recato e a privacidade familiar do confrontante ou trazer-lhe prejuízo. Salienta não restar dúvida que o prédio está sendo construído de forma a causar violação e diminuição de direito de propriedade da Agravante. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Requer, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Intimada para juntar aos autos declaração de pobreza ou recolher o preparo, a agravante trouxe a declaração de hipossuficiência de ID n.o 28965323. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, ante a juntada da declaração de pobreza e da inexistência de elementos indicativos da capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, concedo a gratuidade de justiça postulada, passando ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do risco de danificação do imóvel da agravante, caso existam de fato as irregularidades que aponta nas razões do recurso. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O art. 1.313, do CC, impõe ao vizinho a obrigação de tolerar que o seu confronte entre em seu prédio para realizar obras e reparos indispensáveis no imóvel vizinho. Assim, em princípio, a agravante não pode impedir que o agravado entre em seu imóvel. As irregularidades apontadas pelas agravantes, que não se encontram suficientemente compradas pelos documentos anexados com o agravo de instrumento, que trazem apenas indícios de sua ocorrência, acaso existam de fato, são graves e justificam o ajuizamento de ação com o objetivo de impedir a continuidade ou exigir a imposição de condicionantes ao seu prosseguimento e também podem ensejar eventual pedido de reparação por danos materiais ou morais. Todavia, em primeira análise, não anulam o direito que o recorrido tem de, dentro dos limites que autorizam as normas de vizinhança, ingressar no terreno da recorrente para concluir a construção do prédio que confronta com o lote da agravante. Assim, à primeira análise, enquanto não formulado pedido em demanda autônoma para que se proíba a continuidade da obra ou se imponha condicionantes ao seu prosseguimento e não obtida decisão liminar nesse sentido, a agravante não pode impedir que o agravado entre em seu terreno e, obedecendo às normas de vizinhança, se utilize do espaço estritamente necessário para a conclusão de sua obra. Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2021 19:13:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator